Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-48.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016470-48.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIEL DE ARAUJO - CPF: 002.003.571-31 (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ASSISTENTE), LINDEBERGUE JOAQUIM - CPF: 050.557.578-76 (ASSISTENTE), ADRIANO GONCALVES ARAUJO - CPF: 010.681.421-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEY DE SOUZA FERRARETTO - CPF: 843.651.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA MACIEL PROVENZANO SOUZA - CPF: 345.294.111-68 (VÍTIMA), ADELSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 243.186.711-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO LIMINAR DE
RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO CAUTELAR –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PARTICULARIDADES DO CASO QUE DEMONSTRAM A AUTORIA DO DELITO –
RES FURTIVA
ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De rigor a manutenção da custódia cautelar do acusado quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, além do fato de que ele permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi estipulado regime prisional inicial fechado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.

Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, inclusive o fato de parte da
res furtiva
ser encontrada na residência do apelante, fator este que resulta na inversão do ônus da prova, não logrando a defesa comprovar a licitude dos bens formalmente reconhecidos pela vítima. Palavra da vítima que possui especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do caso, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antoniel de Araújo

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.

1016470-48.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CP), impondo-lhe a pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 116 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade; no mérito, pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva para a condenação e a isenção das custas processuais (Id. 147986677).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 158348817).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 158828164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Inicialmente, convém apreciar o pleito liminar formulado pela defesa de conceder ao apelante o direito de
recorrer em liberdade
.

Oportuno trazer os trechos da sentença que trata do tema,
in verbis
:

“(...) Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e a autoria delitiva, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, tem-se que, não bastasse à natureza e a gravidade concreta das infrações perpetradas, com auxílio de terceira pessoa e até emprego de arma de fogo, com restrição prolongada a liberdade das vítimas que experimentaram vultoso prejuízo, faz-se necessário manter o encarceramento. Aliás, trata-se de ser humano que possui três condenações criminais executadas na GR/SEEU 0027045- 45.2015.8.11.0042. Demais a mais, fixado o regime fechado, a custódia cautelar não vulnera a regra da homogeneidade. Posto isso, visando garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, MANTEM-SE A PRISÃO PREVENTIVA do acusado ANTONIEL DE ARAÚJO, diante do quantum e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312, 313 e 387, §1º do CPP. Acerca da aplicação do art. 387, IV do CPP. (...)”
– Id. 140294447, p. 3.

Nota-se que foi mantida a custódia cautelar do apelante, negando-se, por conseguinte, o direito de recorrer em liberdade, em razão de se manterem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Saliento que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição de acordo com as hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal é perfeitamente cabível.

Impende consignar que a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado venha a causar danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

Diante disso, em observância ao art. 387, § 1º, do CPP, verifico que agiu acertadamente o magistrado singular ao negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua custódia cautelar, em razão de ainda persistirem os requisitos autorizadores da medida – a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de reiteração criminosa –, além do fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi estipulado regime prisional inicial fechado na sentença, de forma que não observo qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da segregação.

Nesse sentido, convém trazer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar:
“(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)”
(STJ, RHC n. 80528/RJ, 5ª Turma, DJe 5.4.2017).

Importante salientar que o apelante possui três condenações definitivas em seu desfavor e responde ao PEP n. 0027045- 45.2015.8.11.0042, conforme mencionado pelo Juízo
a quo
, de modo que cumpria pena quando da prática do delito ora em apreço, fatores que demonstram o efetivo risco de reiteração delitiva, sendo certo que a autoridade apontada como coatora bem fundamentou sua decisão, apontando elementos concretos que atestam a imprescindibilidade da medida constritiva.

Assim, subsistindo os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do réu, inviável o acolhimento da pretensão liberatória.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Antoniel de Araújo,
como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...) Consta dos presentes autos que, no dia 20.8.2021, por volta das 05:30 horas, na residência particular localizada aos fundos da loja Poesy Kids, na Avenida 15 de Novembro, bairro Porto, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, os denunciados Antoniel de Araújo, vulgo ‘Pezão’, Adriano Gonçalves Araújo e Odiney de Souza Ferraretro, vulgo ‘Nick’, agindo previamente ajustados, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, atuando mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para si, coisa alheia móvel consistente em diversas joias (anéis, correntes, relógios, entre outros), o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em dinheiro, além de dois celulares da marca Samsung, modelo S-10, e uma televisão led, de 32 polegadas, pertencentes as vítimas Adelson Martins de Souza e Edna Maciel Provezano, conforme descrito no Auto de Avaliação Indireta
(...)”
– Id. 140294323, pp. 6-9.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela
prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), na forma do art. 70 do CP, impondo-lhe a pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 116 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 140294447).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteia
a
absolvição pela insuficiência de provas
para a condenação, uma vez que não ficou comprovada a autoria do delito, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que não ficou demonstrado que o apelante estava no veículo
Logan
, que teria sido utilizado como batedor, destacando que ele estaria conduzindo o automóvel a mais de cinco quilômetros de distância do local do crime, inexistindo liame com o delito; argumenta que ele não se enquadra nas características físicas dos dois sujeitos que entraram na residência das vítimas, e nem mesmo se trata do terceiro sujeito que ficou do lado de fora da casa e auxiliou na fuga dos assaltantes no veículo
Ford Fiesta Sedan
.

Aduz que o réu negou a prática delitiva e esclareceu os pontos que seriam controversos, bem como
alega que nas buscas realizadas na residência do apelante e de seus genitores nada de ilícito foi encontrado, afirmando que os objetos reconhecidos pelas vítimas (relógios, joias e bijuterias), que estariam com a esposa do acusado, Alessandra, pertencem a ela, pois foi produzida prova nesse sentido, demonstrando por meio de fotografias que ela usava os objetos em data anterior ao crime, aduzindo ainda que não foi juntado por parte dos ofendidos qualquer comprovação da propriedade das peças.

Contudo, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão absolutória
não comporta provimento
.

A materialidade delitiva ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de coisas e objetos, laudo pericial do local do crime, relatório técnico de análise de aparelho celular, fotografias, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Referente à autoria do delito, apesar da negativa do recorrente e das alegações defensivas, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, não restando dúvidas do seu envolvimento na empreitada criminosa.

Conquanto a defesa tenha apresentado justificativas para as provas angariadas que apontam o envolvimento do apelante no crime em apreço, observa-se que não se sustentam, pois não se tratam de meras “coincidências”, mas sim de elementos de provas concretos que somados demonstram a participação do réu na ação delitiva.

Extrai-se do feito que dois indivíduos executaram o assalto, adentrando à residência das vítimas e subtraindo-lhes os pertences, e posteriormente constatou-se que havia
dois veículos dando suporte
para o sucesso da ação criminosa –
Ford Fiesta Sedan
, cor prata, placa EQQ-2170 e
Renault Logan
, cor branca, placa MGG-9813.

A Polícia efetuou investigação minuciosa sobre estes fatos, que levou até o recorrente e demais coacusados – Adriano Gonçalves Araújo e Odiney de Souza Ferraretro.

Pelo que se dessume dos autos, foi possível colher
imagens das câmeras de monitoramento
de lugares próximos ao local do crime, incluindo o trajeto efetuado pelos autores e coautores após o delito. Dessas imagens constatou-se os dois sujeitos saindo da residência com sacolas contendo os bens subtraídos e também os referidos
veículos juntos logo após o assalto
– imagens respectivas Id. 140294183, pp. 19, 21 e 22.

Em decorrência disso, apurou-se que o
veículo
Logan

é de propriedade da esposa do apelante
, Alessandra de Figueiredo Caetano, e foram efetuadas diligências na residência do casal, onde foi encontrado o veículo
Fiesta Sedan
próximo à casa; posteriormente, por ocasião da prisão do recorrente, este informou que o automóvel
Fiesta Sedan
se encontrava em uma oficina mecânica para conserto, onde foi apreendido.

Em sede inquisitiva o recorrente prestou as seguintes declarações:

“(...) Que perguntado sobre a fato negou envolvimento ou conhecimento; Que perguntado o interrogando afirmou que o carro Renault Logan pertence a sua esposa e que o local do fato é caminho do trabalho dela; Que sua esposa Alessandra trabalha no shopping do camelo. Que, perguntado a respeito do Fiesta informou que pertence a pessoa identificada como Jonathan; Que perguntado como sabia que o veículo Fiesta estava na oficina onde foi encontrado afirmou que recebeu uma mensagem via celular do Jonathan dizendo que o veículo estava na oficina e te mandando a localização; Perguntado porque Jonathan mandou a localização da oficina para o interrogando, respondeu que era para que este gerenciasse um guincho para levar na oficina; Que perguntado em seguida porque Jonathan lhe pediu isso e qual sua relação com Jonathan, não soube explicar; Que apresentada a fotografia de Adriano Gonçalves Araújo, disse conhecer de vista do bairro Cidade Verde e tem conhecimento de que se chama Adriano, vulgo GUTO; Que, foi apresentada a fotografia do Odirley Ferraretto, o interrogando disse que não o conhece; Que perguntado com o que trabalha, disse que é eletricista e a guarda suas ferramentas na casa de seu pai; Que perguntado os últimos três clientes que atendeu nos últimos meses disse Vagner, primo de sua mulher há uns 10 dias e Anderson primo seu de Várzea Grande atendido há uns 30 dias; Perguntado para indicar outros nomes de clientes, disse que tem vários clientes mas não soube precisar; Que perguntado o interrogando afirmou que ganha cerca de R$1.200,00 por mês mas tem meses que ganha mais; Que perguntado a renda de sua esposa disse que ela ganha cerca de R$1.200,00 por mês; Perguntado onde estava no dia dos fatos apurados (20.08) o interrogando não soube precisar”
– Id. 140294183, pp. 72-73.

Ressalte-se que embora o apelante tenha afirmado, inicialmente, que não conhecia o corréu Odiney, constatou-se na
perícia realizada em seu aparelho celular

várias conversas
entre eles, por meio de mensagem de áudios no aplicativo
Whatsapp
– relatório técnico Id. 140294186.

Extrai-se da perícia que o citado coacusado se identificou como “NK” (“Nick”), mesmo nome apontado pelo proprietário da oficina mecânica (Deonizio Rodrigues da Mata) como sendo a pessoa que contratou seus serviços para o conserto do veículo
Ford Fiesta Sedan
; ao contrário do alegado pelo recorrente de que indivíduo chamado Jonathan seria o proprietário do veículo e teria requerido o conserto.

Consta ainda do aparelho celular do apelante, no arquivo de imagens do aplicativo,
fotografias de ambos os veículos
que estavam envolvidos na empreitada criminosa e de
maços de dinheiro
com notas de cem reais – Id. 140294186, pp. 9-12.

Verifica-se dessas conversas extraídas que eles falam justamente da
situação após o assalto
, sobre a Polícia ir atrás do corréu Adriano e sobre o aludido automóvel utilizado no momento da fuga que estava no conserto, inclusive em um dos áudios Odiney fala para o recorrente que já avisou o “cara” da oficina de que o veículo não é seu se a Polícia fosse até lá, e este responde que ninguém acharia o veículo na oficina, pois não teria como saber que estava lá.

Em Juízo, o apelante manteve a negativa de autoria, alegando, que
“recebeu a localização da oficina justamente para que o mesmo gerencia-se o envio do fiesta para a oficina”,
e
“que estava com esse encargo justamente por ter intermediado a venda do veículo para este Jonathan”.

Conforme aduz a defesa em suas razões, ele tinha fotografias em seu celular do aludido veículo
Fiesta Sedan
porque estava intermediando a venda para a pessoa de nome Jonathan, a qual lhe pediu para solucionar o problema no motor do carro. E ainda, que na conversa com o corréu Odiney, onde fala sobre Adriano e sobre o veículo
Fiesta Sedan
, foi porque a Polícia estava procurando-o e, quanto ao automóvel, mencionou a expressão “torrado” em virtude de apresentar vários problemas mecânicos.

Nota-se que a narrativa apresentada pelo apelante em sede judicial, além de confrontar com algumas declarações suas efetuadas em sede inquisitiva, como o fato de conhecer ou não o corréu Odiney, não encontra amparo em qualquer elemento de prova dos autos, além de que não ficou demonstrado no feito nem sequer onde ele, supostamente, estaria no momento do roubo.

Impende consignar que durante o andamento processual, o ofendido Adelson foi procurado, via
Whatsapp
, por uma pessoa que se identificou como advogada de um dos acusados como autor do delito, visando que ele se retratasse do reconhecimento efetuado, e, depois que deixou de responder, a pessoa retirou a foto do seu perfil no aplicativo; frise-se que esse fato foi relatado à época pela vítima na Delegacia e a conversa em questão foi juntada ao feito – Id. 140294183, pp. 98-101.

Se não bastassem as aludidas particularidades que circundam o presente caso, constata-se que foi
apreendida parte da
res furtiva
na residência do recorrente
(relógio, joias e bijuterias), objetos estes que foram
formalmente reconhecidos
pela vítima Edna como de sua propriedade – termo de reconhecimento de coisas e objetos, com as fotografias dos bens respectivos Id. 140294183, pp. 89-96.

Insta consignar que foi juntando ao feito fotografias da esposa do apelante usando acessórios (Id. 140294431, pp. 2-7), e a defesa afirma que são as peças que a vítima reconheceu como sendo os seus bens subtraídos, porém alega que pertencem a Alessandra e que se trata apenas de semijoias, aduzindo que essas fotos foram tiradas em datas anteriores ao crime em apreço.

Contudo, não é possível certificar por meio de tais fotografias que se tratam dos mesmos acessórios que a ofendida Edna reconheceu como de sua propriedade, mesmo porque os três objetos apontados pela defesa facilmente se encontram similares, por não terem características específicas, nem sequer é possível observar detalhes nas fotografias que permitam compará-los, como os fechos dos acessórios, por exemplo.

Além do mais, nota-se que a defesa aponta somente duas correntes e uma pulseira, porém, a vítima Edna reconheceu SETE peças que foram apreendidas na residência do apelante – 1 bracelete, 1 relógio, 3 correntes, 1 pingente e 1 colar de elos –, e de acordo com suas declarações, parte dos bens reconhecidos era semijoia e a outra parte era joia.

Não obstante a defesa aduzir que as vítimas não comprovaram a propriedade dos bens, verifica-se que nem mesmo a defesa juntou comprovante de compra e/ou notas fiscais. Saliente-se, nesse ponto, que a ofendida narrou que a maior parte das joias e semijoias subtraídas foram repassadas ao longo de muitos anos pela família, tratando-se de herança, e algumas foram presentes recebidos por elas e pela filha do casal que guardava seus acessórios no local.

Apesar da alegação defensiva, não há razão para desqualificar a palavra das vítimas e tampouco o respectivo reconhecimento de objetos efetuado.

Com essas considerações, oportuno trazer os depoimentos prestados pelos ofendidos na fase judicial (mídia audiovisual, Id. 140294442).

A vítima Adelson relatou os fatos delitivos novamente em sede judicial, detalhadamente. Esclareceu que dentre os bens subtraídos tinham joias suas, de sua esposa e de sua filha, e que foram recuperadas apenas algumas joias, equivalente ao valor aproximado de 15 a 20 mil reais. Ao ser indagado pela defesa, respondeu que foram apresentadas várias joias na Delegacia e somente algumas lhes pertenciam, tendo mostrado à autoridade policial fotografias usando-as, bem como havia número de identificação no objeto do fabricante, esclarecendo ainda que tais joias/bijuterias subtraídas receberam de herança e passaram de geração em geração; asseverou que reconheceram apenas aquelas que lhes pertenciam pois foram mostrados vários itens.

Ademais, narrou que os cem mil reais em dinheiro que foi subtraído eram provenientes da empresa, referente ao caixa da semana inteira, dizendo que tinham notas de 10, 20 e outras que seriam para troco, e que parte do valor seria para pagamento de décimo terceiro dos funcionários, torno de sessenta mil reais, de modo que a maioria eram notas de cem reais. E ainda confirmou que determinada pessoa entrou em contato com ele se identificando como advogada/o de um dos acusados.

A vítima Edna Maciel Provenzano Souza também relatou detalhes da ação delitiva. Narrou que foram subtraídas joias e semijoias; que tais joias eram parte de sua filha, que ela deu ou que ela ganhava, e outra parte lhe pertencia, que eram joias de família, e há quarenta anos as possuía. Relatou que os assaltantes ficavam no celular o tempo inteiro e ligavam para outras pessoas que estavam fora da residência, e disse até mesmo que eram para ir para o ponto de apoio, porque iriam sair de lá de carro.

Sobre os bens recuperados, a ofendida asseverou que os chamaram na Delegacia duas vezes para reconhecimento de objeto, aduzindo que tinham muitas joias, e, na segunda vez, reconheceu como de sua propriedade, três correntes, sendo uma de ouro e duas semijoias; um pingente de ouro; um relógio; e duas pulseiras de semijoias.

Insta consignar que o magistrado questionou a vítima sobre a propriedade dos bens reconhecidos, se haveria alguma dúvida, e ela afirmou categoricamente que lhe pertencem e não tem nenhuma dúvida que são suas joias e semijoias.

Destaco que o fato de parte das
res furtivae
ser encontrada na residência do apelante gera presunção de autoria e se inverte o ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem ou eventual boa-fé do acusado, o que não ocorreu na presente hipótese, conforme acima exposto.

Importante trazer ainda os depoimentos prestados, em Juízo, pelos policiais que atenderam a ocorrência, que culminou na apreensão de parte da
res furtiva
e na prisão do recorrente.

O policial Luiz Cláudio Torquato da Silva narrou que conseguiram visualizar, por meio das imagens das câmeras de segurança, os assaltantes saindo da residência das vítimas, bem como visualizaram eles entrando em um veículo
Fiesta
de cor prata, foragindo em sentido à praça do porto e ao bairro Cidade Alta, esclarecendo que a pessoa que estava nesse veículo pegou eles mais para frente do local onde ocorreu o delito.

A aludida testemunha esclareceu que essas imagens iniciais não conseguiram captar a placa do veículo, então colheram imagens de outras câmeras de segurança dos locais em que o veículo passou, aduzindo que com isso foi possível constatar em duas câmeras imagens do veículo
Logan
passando atrás do automóvel que estavam à procura, como se fosse um batedor ou veículo de apoio, nas proximidades do bairro Cidade Alta. Afirmou que, de acordo com sua experiência policial, os dois veículos estavam juntos, dizendo que saíram juntos do bairro Cidade Alta, foram para a Av. Miguel Sutil e depois retornaram ao bairro, levantando suspeita.

Relatou que identificaram a placa de ambos e que o veículo
Logan
era de propriedade da Alessandra, que é esposa do ora apelante, o qual constataram que tinham várias passagens criminais; diligenciaram até o endereço deles e localizaram o outro veículo (
Fiesta
) quase em frente à residência deles. Narrou ainda que fizeram buscas de pessoas que usavam tornozeleira eletrônica e estaria naquela região e constataram que o corréu Adriano esteve na residência do recorrente em determinado dia e que no dia do roubo a tornozeleira dele estava desligada.

Ademais, afirmou que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, apreendeu algumas joias no apartamento do apelante e que a vítima as reconheceu como de sua propriedade. E, no momento da sua prisão, este informou que o veículo
Fiesta
estava em uma oficina no bairro Jardim Florianópolis, onde de fato foi localizado, e o proprietário do estabelecimento comercial apontou o corréu Odiney, vulgo “Nick”, que teria deixado o carro no local.

Narrou ainda que foi apreendido o aparelho celular do recorrente, de onde foram extraídas conversas dele com o coacusado Odiney, falando sobre o coacusado Adriano e o veículo Fiesta que estava cheio de B.O., ou seja, com envolvimento em crimes. E que conseguiram localizar pelo rastreador os aparelhos celulares das vítimas que foram jogados em um terreno baldio, no bairro Cophamil, ao lado do bairro Cidade Alta; e obtiveram informações de um sujeito que reside nas proximidades do local que um indivíduo gordo em uma motocicleta foi até o local procurar pelos celulares, de modo que conseguiram imagens do suspeito na motocicleta; disse que não conseguiram identificar, mas que pela compleição física da pessoa seria o apelante.

Nesse mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial Marcel Grossi Meire perante a autoridade judicial.

Outrossim, o policial Maxwel José Pereira relatou a respeito dos dados extraídos do aparelho celular do apelante, pois foi o responsável pelas investigações no celular, confirmando que havia áudios entre o recorrente o corréu de alcunha “Nick”, e que falaram sobre o corréu Adriano e sobre o veículo Fiesta; asseverou ainda que no arquivo do celular tinham fotografias dos veículos envolvidos ação criminosa e também “bolos” de dinheiro; tais relatos foram prestados no mesmo sentido narrado pelos demais policiais.

Destarte, as peculiaridades que circundam o presente caso, até aqui expostas demonstram o efetivo envolvimento do ora recorrente na ação criminosa, na medida em que deu apoio aos demais sujeitos a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa, mostrando-se inviável a pretensão absolutória.

Por fim, deixo de acolher o pleito de
isenção do pagamento das custas processuais
.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e eventual suspensão de exigibilidade pressupõe o reconhecimento de hipossuficiência pelo Juízo da Execução Penal, que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.

Saliente-se que mesmo o réu hipossuficiente e ainda que seja beneficiário de assistência judiciária gratuita, deve ser condenado nas custas processuais, se procedente a ação penal (STJ, Resp 282202).

A respeito disso, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) De acordo com a redação do art. 804, do Estatuto Processual, ao vencido cumpre a obrigação de recolher a custas processuais. Ainda que se trate de condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita, a condenação nas custas é medida que se impõe, ficando, entretanto, sobrestado o pagamento enquanto persistir a situação de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao término do qual estará prescrita a obrigação. O reconhecimento da situação de pobreza, a ensejar o sobrestamento do pagamento, há de feito apenas na fase da execução, momento em que a real situação financeira do condenado pode ser aferida.”
(TJMT, Ap n. 131317/2008, Des. Carlos Roberto C. Pinheiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 3.6.2009).

Logo, não obstante a alegação de hipossuficiência econômica do apelante, o pedido da defesa deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem compete a análise da matéria.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023